Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731124-22.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GERALDO GONCALVES DA SILVA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da Procuradoria de Justiça (ID 40882123), in verbis: Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho pelo requerente, Geraldo Gonçalves da Silva Neto, buscando a reforma do acórdão condenatório proferido nos autos da apelação criminal n.o 0727874-12.2021.8.07.0001, referente à apuração do crime de tráfico de drogas. O impetrante requer, de forma genérica, a revisão da condenação que lhe foi imposta nos autos supracitados. Em razão da ausência de capacidade postulatória, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para realizar a defesa técnica do requerente e instruir devidamente o feito. Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria de Justiça para elaboração de Parecer. Em breve síntese, é o relatório. A Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão da presente ação. É o relatório do necessário. Decido. A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, objetivando anular e/ou modificar decisão condenatória transitada em julgado, admissível somente nas exatas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Considerando sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, não havendo fase instrutória em seu procedimento. No mais, o trânsito em julgado da sentença condenatória é requisito imprescindível e fundamental para o ajuizamento da revisão criminal. Nesse sentido, o art. 621 do Código de Processo Penal estabelece: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. A expressão “processos findos” deixa indene de dúvidas que, pendendo qualquer recurso contra a decisão condenatória, a ação revisional não é cabível. Nesse mesmo sentido, o art. 625, §1o, do CPP: “O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos”. No caso, o requerente GERALDO GONÇALVES DA SILVA NETO ajuizou a presente revisão criminal buscando a reforma do decreto condenatório proferido nos autos da ação penal no 0727874-12.2021.8.07.0001, pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, na qual foi estabelecida a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A inicial da ação revisional foi feita de próprio punho pelo sentenciado, todavia, ao se manifestar, a Defensoria Pública registrou que, não obstante a condenação tenha sido confirmada em sede de apelação, houve interposição de recurso especial, o qual aguarda juízo de admissibilidade. Nesse sentido, consta dos autos certidão de ID 40122611. Diante disso, não está preenchido o requisito do trânsito em julgado da condenação, razão pela qual a ação deve ser inadmitida, por não reunir condições para prosseguir. Diante do exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, INADMITO da ação revisional. I. Brasília, 8 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador